Tribunal: TJSP
Processo: 2178973-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Ação de consignação em pagamento – Indeferida justiça gratuita – Documentação insuficiente à análise do cabimento – Necessidade de deferimento de novo prazo para comprovação dos pressupostos legais – Art. 99, §2o, do CPC – Recurso provido em parte.